Tribunal: TJMT
Processo: 1045335-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1045335-71.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPOSSE DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. SUBSISTÊNCIA DE EFEITOS. NULIDADE PROCESSUAL POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. DEPÓSITO JUDICIAL DE FRUTOS CIVIS POR ARRENDATÁRIO. MEDIDA DE EFETIVAÇÃO DA COMPOSSE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que, em cumprimento provisório de sentença proferida em ação de manutenção de posse cumulada com pedido indenizatório, indeferiram o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais praticados sem a prévia intimação dos executados, sob o fundamento de que houve ciência dos atos pelo portal eletrônico e de que os executados permaneceram inertes após a intimação.
2. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento da nulidade dos atos praticados após a decisão dos embargos de declaração, em razão da ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional com o nome dos advogados dos executados; e (ii) a reabertura do prazo para manifestação e eventual apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se, no caso em exame, a inauguração do cumprimento definitivo de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas no cumprimento provisório; (ii) saber se a ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional com o nome dos advogados dos executados configura nulidade processual no caso em exame; e (iii) aferir a existência de prejuízo concreto aos executados apto a justificar a invalidação dos atos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inauguração do cumprimento definitivo não acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que os efeitos concretos decorrentes das decisões proferidas no cumprimento provisório permanecem vigentes e produzem consequências patrimoniais que não se convalidam pela simples deflagração de nova fase executiva.
5. A nulidade processual não se decreta de forma automática, pois o artigo 282, §§ 1o e 2o, e o artigo 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil consagram o princípio da instrumentalidade das formas e condicionam o pronunciamento da nulidade à demonstração de prejuízo efetivo pela parte que a suscita.
6. Os executados não deduziram qualquer impugnação ao mérito da determinação de depósito judicial, não contestaram os critérios de rateio nem indicaram qual defesa lhes foi subtraída e qual resultado diverso poderiam obter caso intimados em momento anterior, o que revela a inexistência de prejuízo concreto.
7. A determinação de depósito judicial dos valores do arrendamento constitui medida de efetivação da composse reconhecida no título executivo judicial, com fundamento no artigo 536 do Código de Processo Civil, e não configura expropriação do patrimônio dos executados, pois os frutos civis do imóvel pertencem a todos os compossuidores na proporção de suas quotas-partes, nos termos do artigo 1.214 do Código Civil.
8. A existência de cumprimento definitivo de sentença em regular trâmite assegura aos executados a possibilidade de deduzir toda a matéria de defesa pertinente por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, em conformidade com o artigo 525 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 270, art. 282, §§ 1o e 2o, art. 283, parágrafo único, art. 525, art. 536; CC - art. 1.214.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDCív n. 1022676-10.2021.8.11.0000 e AI 1001902-80.2026.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045335-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS TABACCHI PIRES CORREA - CPF: 006.035.301-50 (ADVOGADO), LUIZ ZANELLA - CPF: 262.400.331-20 (AGRAVANTE), ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA ZANELLA - CPF: 365.324.011-53 (AGRAVANTE), ANTONIO ZANELLA - CPF: 204.139.470-68 (AGRAVADO), FRANCISCO ZANELLA - CPF: 249.873.521-68 (AGRAVADO), CLEONICE ZANELLA - CPF: 381.753.120-68 (AGRAVADO), FREDERICO LUIZ GONCALVES - CPF: 861.492.021-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), ADILCE ZANELLA - CPF: 177.322.390-91 (AGRAVADO), INES ZANELLA - CPF: 325.383.830-72 (AGRAVADO), JACIR ZANELLA - CPF: 154.017.740-87 (AGRAVADO), PAULO ZANELLA - CPF: 198.984.360-34 (AGRAVADO), SERGIO ZANELLA - CPF: 367.371.601-82 (AGRAVADO), NILSE ROSA ZANELLA - CPF: 134.651.390-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPOSSE DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. SUBSISTÊNCIA DE EFEITOS. NULIDADE PROCESSUAL POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. DEPÓSITO JUDICIAL DE FRUTOS CIVIS POR ARRENDATÁRIO. MEDIDA DE EFETIVAÇÃO DA COMPOSSE RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que, em cumprimento provisório de sentença proferida em ação de manutenção de posse cumulada com pedido indenizatório, indeferiram o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais praticados sem a prévia intimação dos executados, sob o fundamento de que houve ciência dos atos pelo portal eletrônico e de que os executados permaneceram inertes após a intimação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da nulidade dos atos praticados após a decisão dos embargos de declaração, em razão da ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional com o nome dos advogados dos executados; e
(ii)
a reabertura do prazo para manifestação e eventual apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se, no caso em exame, a inauguração do cumprimento definitivo de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas no cumprimento provisório;
(ii)
saber se a ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional com o nome dos advogados dos executados configura nulidade processual no caso em exame; e
(iii)
aferir a existência de prejuízo concreto aos executados apto a justificar a invalidação dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inauguração do cumprimento definitivo não acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que os efeitos concretos decorrentes das decisões proferidas no cumprimento provisório permanecem vigentes e produzem consequências patrimoniais que não se convalidam pela simples deflagração de nova fase executiva.

5. A nulidade processual não se decreta de forma automática, pois o artigo 282, §§ 1o e 2o, e o artigo 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil consagram o princípio da instrumentalidade das formas e condicionam o pronunciamento da nulidade à demonstração de prejuízo efetivo pela parte que a suscita.

6. Os executados não deduziram qualquer impugnação ao mérito da determinação de depósito judicial, não contestaram os critérios de rateio nem indicaram qual defesa lhes foi subtraída e qual resultado diverso poderiam obter caso intimados em momento anterior, o que revela a inexistência de prejuízo concreto.

7. A determinação de depósito judicial dos valores do arrendamento constitui medida de efetivação da composse reconhecida no título executivo judicial, com fundamento no artigo 536 do Código de Processo Civil, e não configura expropriação do patrimônio dos executados, pois os frutos civis do imóvel pertencem a todos os compossuidores na proporção de suas quotas-partes, nos termos do artigo 1.214 do Código Civil.

8. A existência de cumprimento definitivo de sentença em regular trâmite assegura aos executados a possibilidade de deduzir toda a matéria de defesa pertinente por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, em conformidade com o artigo 525 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 270, art. 282, §§ 1o e 2o, art. 283, parágrafo único, art. 525, art. 536; CC - art. 1.214.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDCív n. 1022676-10.2021.8.11.0000 e AI 1001902-80.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte executada
LUIZ ZANELLA
e
ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA ZANELLA
contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos do cumprimento provisório de sentença registrado sob o n. 1003782-71.2023.8.11.0046, promovido por
ANTONIO ZANELLA
,
FRANCISCO ZANELLA, CLEONICE ZANELLA, ADILCE ZANELLA, INES ZANELLA, JACIR ZANELLA, PAULO ZANELLA, SERGIO ZANELLA
e
NILSE ROSA ZANELLA,
que indeferiram os pedidos de declaração de nulidade dos atos processuais supostamente praticados sem a prévia intimação dos executados (id. 336044872).

Na origem, os exequentes instauraram cumprimento provisório de sentença proferida em ação de manutenção de posse cumulada com pedido indenizatório, na qual o Juízo julgou procedentes os pedidos para manter os autores na posse do imóvel rural denominado “Fazenda Formigão”, com área de 1.999,8386 hectares, situado no Distrito de Alto Juruena, zona rural de Campos de Júlio, matriculado sob o n. 1.016 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro. Informaram que o recurso especial interposto pelos executados fora inadmitido, sem que constasse dos autos a concessão de efeito suspensivo (id. 135622723 dos autos de origem).

O Juízo, em 29/novembro/2023, determinou a imediata reintegração dos exequentes na posse do imóvel e intimou a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que desocupasse a área no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa. Determinou, ainda, a intimação do arrendatário
EDUARDO MAFFISSONI ZANELLA
para que depositasse em juízo os valores do arrendamento, a fim de rateio entre executados e exequentes, nos termos da sentença e do acórdão proferidos na fase de conhecimento, sob pena de bloqueio de ativos pelo sistema SISBAJUD. Ordenou, por fim, a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para averbação da demanda à margem da matrícula (id. 135622723 dos autos de origem).

Os exequentes opuseram embargos de declaração contra a referida decisão, com o argumento de que havia contradição entre o pedido formulado e o comando judicial, pois a pretensão não era a desocupação do imóvel pelos executados, mas sim o exercício da composse em conjunto com eles. Requereram, portanto, a retificação do dispositivo para que constasse a determinação de abstenção da prática de atos que impedissem ou dificultassem o exercício da composse pelos exequentes (id. 139845503 dos autos de origem).

O Juízo acolheu os embargos de declaração em 30/janeiro/2024, ao efeito de suprir a contradição apontada e substituiu a determinação de desocupação pela ordem de que as partes executadas se abstivessem de praticar qualquer ato que impedisse ou dificultasse o exercício da composse com os exequentes, com manutenção dos demais termos da decisão (id. 139845503 dos autos de origem).

Em petição de 05/junho/2024, os exequentes informaram ao Juízo que o arrendatário do imóvel havia depositado a integralidade da parcela do arrendamento referente a março de 2024, equivalente a 795.700 kg de soja, no armazém da empresa AMAGGI em Campos de Júlio, diretamente em nome dos exequentes. Comunicaram que, em razão do caráter provisório da execução, a cota-parte que lhes pertencia não seria vendida nem resgatada sem autorização judicial, e que a parcela correspondente aos executados encontrava-se plenamente disponível (id. 158023764 dos autos de origem).

O Juízo deferiu o pedido formulado pelos exequentes em 18/setembro/2024 (id. 169483292).

Os executados compareceram aos autos em 27/janeiro/2025, ocasião em que relataram que receberam com surpresa a intimação para impulsionar o feito. Sustentaram que não foram regularmente intimados dos atos processuais que sucederam a decisão dos embargos de declaração, pois os mandados e ofícios expedidos para cumprimento das determinações judiciais foram encaminhados sem que lhes fosse oportunizada manifestação prévia ou abertura de prazo para impugnação (id. 181849859 dos autos de origem).

Requereram a declaração de nulidade de todos os atos praticados desde a decisão de 29/novembro/2023, com a reabertura do prazo para manifestação e eventual apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como o levantamento imediato da soja depositada no armazém da AMAGGI em favor dos executados, independentemente de caução, sob o fundamento de que já havia garantia prestada nos autos principais (id. 181849859 dos autos de origem).

O Juízo, em 30/maio/2025, indeferiu o pedido de nulidade das intimações. Consignou que os executados tomaram ciência da decisão e foram intimados do despacho de id. 169481577, relacionado ao que restou decidido nos embargos de declaração, e permaneceram inertes. Manteve depositada a quantidade de soja entregue pelo arrendatário (id. 195848408 dos autos de origem).

Os executados opuseram embargos de declaração contra essa decisão, com alegação de erro material. Sustentaram que a intimação referida pelo Juízo, relativa ao despacho de id. 169481577, não foi validamente realizada, porquanto a publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional veiculou apenas o nome das partes, sem constar o nome de seus advogados, em contrariedade ao disposto nos artigos 272, § 2.o, e 513, § 2.o, do Código de Processo Civil (id. 197073465 dos autos de origem).

Afirmaram que a primeira intimação realizada com a identificação de seus patronos ocorreu apenas em 21/janeiro/2025, e que, tão logo tomaram ciência da existência do cumprimento provisório, arguiram imediatamente a nulidade dos atos anteriores. Requereram o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que fosse reconhecida a nulidade dos atos posteriores à decisão dos aclaratórios e reaberto o prazo para manifestação e eventual impugnação (id. 197073465).

O Juízo, em 11/novembro/2025, conheceu dos embargos, porém negou-lhes provimento. Consignou que a alegação dos embargantes traduzia mero inconformismo com a decisão que indeferira o pedido de nulidade, sem demonstração de efetivo erro material, e que a questão da intimação já havia sido analisada, com o entendimento de que houve ciência dos atos processuais (id. 214597025 dos autos de origem).

Irresignados, os executados interpõem o presente recurso de agravo (id. 336040883).

Em suas razões recursais, reiteram as teses de ausência de intimação válida, sobretudo porque a publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional veiculou o ato apenas em nome das partes, sem indicação do nome de seus advogados constituídos.

Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença e impedir a prática de atos constritivos até o julgamento final, bem como, no mérito, a reforma das decisões agravadas para que seja reconhecida a nulidade dos atos posteriores à decisão de id. 139845503, com a reabertura do prazo para manifestação e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (id. 336040883).

O efeito suspensivo foi deferido pela então Relatora, com a determinação de suspensão do trâmite processual até o julgamento do mérito pela Câmara (id. 338221877).

Em contrarrazões, os agravados suscitam, preliminarmente, a perda de objeto do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o trânsito em julgado da sentença ensejou a promoção do cumprimento definitivo nos autos principais, de modo que a discussão originada no cumprimento provisório teria restado superada (id. 345658357).

No mérito, ressaltam que a determinação de depósito judicial dos valores do arrendamento constitui medida necessária à efetivação da tutela jurisdicional e consectária lógica do reconhecimento da composse, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil, e que não configura expropriação de bens dos agravantes, pois recai sobre verba já pertencente também aos agravados por força da decisão transitada em julgado (id. 345658357).

Afirmam, ainda, que os agravantes foram regularmente intimados das decisões proferidas no cumprimento provisório, com registros de ciência no sistema e acessos diretos ao processo por seus advogados, e que a arguição de nulidade configura tentativa de nulidade de algibeira, diante da inércia prolongada (id. 345658357).

Por fim, salientam que, ao se manifestarem nos autos, os agravantes não impugnaram o mérito da medida de depósito judicial promovida pelo arrendatário, o que acarreta a preclusão dessa faculdade (id. 345658357).

Nesses termos, requerem o não conhecimento do recurso por perda de objeto ou, subsidiariamente, o desprovimento (id. 345658357).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte executada
LUIZ ZANELLA
e
ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA ZANELLA
contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos do cumprimento provisório de sentença registrado sob o n. 1003782-71.2023.8.11.0046, promovido por
ANTONIO ZANELLA
e outros, indeferiram o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais supostamente praticados sem a prévia intimação dos executados (id. 336044872).

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se a ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional com o nome dos advogados dos executados configura nulidade processual apta a invalidar os atos praticados no cumprimento provisório de sentença, notadamente a determinação de depósito judicial do arrendamento pelo terceiro arrendatário Eduardo Maffissoni Zanella.

O recurso deve ser conhecido e, no mérito, desprovido.

PERDA DE OBJETO

Em contrarrazões, os agravados suscitam a perda de objeto do recurso, ao argumento de que o trânsito em julgado da sentença ensejou o protocolo de cumprimento definitivo nos autos principais, com pedido de prosseguimento exclusivo naquela via, circunstância que tornaria prejudicada a discussão circunscrita ao cumprimento provisório.

A preliminar não merece acolhimento.

A inauguração do cumprimento definitivo não opera, por si só, a extinção do cumprimento provisório nem a convalidação dos atos nele praticados. Os efeitos concretos decorrentes das decisões proferidas no cumprimento provisório permanecem vigentes e produzem consequências patrimoniais, como por exemplo o depósito de 795.700 kg de soja no armazém da AMAGGI de Campos de Júlio, em nome dos exequentes, situação que não foi revertida até o presente momento.

Se os atos que determinaram esse depósito padecessem de nulidade por vício de intimação, a irregularidade não se convalidaria pela simples deflagração de nova fase executiva. A transição para o cumprimento definitivo não tem o condão de absorver integralmente a controvérsia instalada no cumprimento provisório, pois a declaração de nulidade dos atos anteriores projetaria efeitos concretos sobre a situação jurídica dos agravantes, com repercussão direta sobre a destinação do produto depositado.

Sob a ótica técnica, a perda de objeto exige o desaparecimento completo da utilidade prática da prestação jurisdicional pretendida, de maneira que, enquanto subsistirem efeitos concretos dos atos impugnados, o recurso mantém sua razão de ser, independentemente de eventual superposição de fases executivas.

Rejeito, pois, a preliminar.

NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS

A análise da questão exige, primeiro, a compreensão do regime normativo das intimações no processo eletrônico, para, em seguida, verificar a regularidade dos atos praticados e, por fim, examinar a existência ou não de prejuízo concreto aos agravantes.

A Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça instituiu o Portal de Serviços do Poder Judiciário e regulamentou o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e o Domicílio Judicial Eletrônico como instrumentos de comunicação oficial dos atos processuais.

O art. 12, § 1o, da referida Resolução é categórico ao dispor que a intimação realizada pelo DJEN deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes, de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB, nos termos do art. 272 do Código de Processo Civil.

De igual modo, o art. 11, § 3o, da mesma Resolução estabelece que, nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, e atribui valor meramente informacional à eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.

A leitura conjugada desses dispositivos conduz à conclusão de que a publicação no DJEN, com a identificação completa dos advogados, constitui o meio oficial e ordinário de intimação no processo eletrônico.

No caso concreto, os agravantes alegam que não foram intimados das decisões proferidas no cumprimento provisório, porquanto a publicação no DJEN não continha o nome de seus advogados, o que comprometeria a validade dos atos praticados a partir dessas decisões.

Nesse contexto, a irregularidade formal é inconteste, uma vez que, conforme certidão de publicação n. 5202 do Diário de Justiça Eletrônico Nacional de 30/novembro/2023, os causídicos representantes dos executados não foram intimados do teor da decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença provisório.

Todavia, a irregularidade, embora reconhecida, não conduz à declaração de nulidade, ante a demonstração de ciência efetiva dos atos processuais e a ausência de prejuízo concreto aos agravantes.

Conforme se observa, os registros do sistema indicam acessos diretos ao processo pelo advogado dos agravantes, Dr. Lucas Tabacchi Pires Corrêa, em 01/03/2024 e 04/03/2024, circunstância que confirma o conhecimento dos atos praticados no feito.

A esse respeito, a jurisprudência deste Sodalício assinala que “
a funcionalidade denominada ‘acesso de terceiros’, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo e em que data [...] não há nulidade quando constatado que o advogado, que até então não compareceu aos autos originários, teve plena ciência do recurso, mediante acesso aos autos, deixando, contudo, de praticar oportunamente o ato que lhe cabia, violando os princípios da boa-fé e da cooperação, aguardando, momento oportuno para suscitar nulidade
” (TJMT, EDCív n. 1022676-10.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

Ademais, o art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil consagra o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o ato processual não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.

A mesma orientação se extrai do art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que condiciona o pronunciamento da nulidade à demonstração de que dela resultou prejuízo efetivo, pela parte que a suscita.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal consigna que, a depender do contexto fático subjacente, “a
ausência de intimação não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo, especialmente quando evidenciada a ciência dos atos processuais pela atuação do patrono”
(TJMT, AI 1001902-80.2026.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026).

A irregularidade decorrente da falta de intimação dos causídicos por meio da publicação do DJEN, embora configurada em termos formais, não produziu o efeito de privar os agravantes do conhecimento das decisões ou de impedir o exercício do contraditório, o que afasta a declaração de nulidade pretendida.

Cumpre asseverar, a propósito, que os agravantes não apontam qualquer prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade na intimação.

A determinação impugnada consistiu na intimação do terceiro arrendatário
EDUARDO MAFFISSONI ZANELLA
para que depositasse em juízo os valores do arrendamento, a fim de viabilizar o rateio entre exequentes e executados, como consequência da composse reconhecida no título judicial exequendo.

A medida, portanto, não recaiu sobre o patrimônio exclusivo dos executados, mas sobre frutos civis do imóvel que, por força do título executivo judicial, pertencem a ambas as partes na proporção de suas quotas.

Nos termos do art. 1.214 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos, de modo que, reconhecida judicialmente a composse, os valores do arrendamento passaram a pertencer a todos os compossuidores na proporção de suas quotas-partes, incluindo-se os exequentes.

Assim, a determinação de depósito judicial constituiu medida de preservação do direito já reconhecido aos exequentes, com fundamento no art. 536 do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a adotar, de ofício ou a requerimento, as providências necessárias à efetivação da tutela específica ou à obtenção de resultado prático equivalente.

O depósito visa justamente evitar que uma das partes se aproprie com exclusividade dos frutos civis do imóvel em detrimento da outra, circunstância que comprometeria a efetividade do pronunciamento judicial.

Não obstante, o ponto decisivo é que, ao comparecerem e se manifestarem nos autos, os agravantes não deduziram qualquer impugnação ao mérito da medida (id. 181849859 dos autos de origem).

Não contestaram a determinação de depósito judicial em si, não impugnaram os critérios de rateio, tampouco questionaram a quantidade ou o valor da soja depositada.

Apenas consignaram, de forma genérica, que poderiam:
(i)
“
requerer [...] a atribuição de efeito suspensivo
”;
(ii)
“
[...] opor-se quanto ao depósito em Juízo do arrendamento
;
(iii)
“
[...] cumprir voluntariamente as determinações da sentença ou impugnar totalmente a pretensão aventada
” (id. 181849859 dos autos de origem).

Dessarte, os agravantes limitaram-se a arguir a nulidade formal pela suposta ausência de intimação, sem indicar, em termos concretos, qual defesa de mérito lhes foi subtraída e qual resultado diverso poderiam obter caso tivessem sido intimados em momento anterior.

Essa conduta processual revela a inexistência de prejuízo efetivo, pois a nulidade somente se justifica quando a parte demonstra que o vício processual lhe impediu o exercício de defesa que, se exercida, teria aptidão para alterar o resultado do ato impugnado. Assim, a mera invocação de irregularidade formal, desacompanhada de qualquer demonstração de prejuízo concreto, não autoriza a invalidação dos atos processuais.

Registre-se, por oportuno, que a declaração de nulidade dos atos praticados no cumprimento provisório produziria efeito prático limitado à liberação da soja depositada em favor dos executados, sem qualquer correspondência com a tutela jurisdicional reconhecida no título executivo judicial, que reconheceu a composse e, por consequência lógica, o compartilhamento dos frutos civis do imóvel.

A invalidação dos atos, nessas condições, serviria tão somente para restituir aos agravantes a integralidade dos frutos do arrendamento que o Poder Judiciário já reconheceu pertencerem, em parte, aos agravados, em contrariedade ao próprio comando sentencial.

Em arremate, acrescenta-se que o cumprimento definitivo de sentença já se encontra em regular trâmite nos autos principais (processo n. 0007381-45.2017.8.11.0046), onde os agravantes podem, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, deduzir toda a matéria de defesa que entenderem pertinente, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o artigo 525 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelos executados
LUIZ ZANELLA e ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA ZANELLA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026